Tribunal: TJPA
Processo: 0006105-60.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006105-60.2018.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: RENATO AMORIM FERREIRA

APELADO: SORAYA VERONICA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo assistente de acusação contra sentença que, ao condenar a ré pelo crime de lesão corporal leve (art. 129,
caput
, do CP), deixou de fixar valor mínimo indenizatório para reparação dos danos morais, conforme previsto no art. 387, IV, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em verificar a possibilidade de fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, à luz do art. 387, IV, do CPP, na ausência de provas concretas acerca do prejuízo extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais requer comprovação efetiva dos prejuízos extrapatrimoniais sofridos pela vítima, conforme entendimento do princípio do contraditório e da ampla defesa.

4. Na ausência de provas documentais ou testemunhais suficientes para delimitar a extensão do dano moral, a fixação de um valor indenizatório arbitrário não encontra respaldo, evitando-se ofensa aos princípios processuais constitucionais.
5. No caso concreto, não foram apresentados elementos probatórios que justificassem a existência e a extensão do dano moral, o que inviabiliza o arbitramento da indenização pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A fixação de indenização por danos morais em sentença penal condenatória exige comprovação específica do dano extrapatrimonial sofrido, não sendo cabível a determinação de valor indenizatório sem elementos probatórios que embasem o prejuízo."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CF/1988, art. 5º, LV.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RENATO AMORIM FERREIRA,
na qualidade de Assistente de Acuação, interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que, condenando a ré Soraya Verônica Pereira da Silva, como incursa no tipo penal elencado no art. 129,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, deixou de condená-la ao pagamento do
quantum
mínimo indenizatório previsto no art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal.

Narra a
proemial acusatória
(ID 19028062) que no dia 28/01/2018, por volta das 14h, em uma residência particular, localizada na Trav. Curuzu, nesta cidade, o ofendido Renato Amorim Ferreira, ora recorrente, foi agredido pela apelada Soraya Verônica Pereira da Silva, mediante socos, chutes e puxão de cabelo. Descreve que a agressão teria sido motivada pelo fato de a vítima estar defendendo a filha de criação dos pais da vítima, das provocações investidas pela ré Soraya.

Em
razões recusais
(ID 19028197), o Assiste de Acusação pleiteia a reforma da sentença objurgada, no intuito de que a ré seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, consoante pedido postulado em sede de alegações finais.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 19028206), a recorrida Soraya Pereira da Silva pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1. Do
quantum
mínimo indenizatório pelos danos decorrentes da infração:

O Assiste de Acusação pleiteia a reforma da sentença objurgada, no intuito de que a ré seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, consoante pedido postulado em sede de alegações finais.

Sem razão, entretanto.

Com efeito, a reforma do CPP trazida pela Lei 11.719/2008, que alterou a redação do art. 387 do CPP, determinou ao juiz as providências a serem adotadas quando da prolação da sentença condenatória, dos quais a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo (a) ofendido (a).

Entrementes, apesar desta inovação, é necessário, para que não haja lesão aos princípios constitucionais processuais, especialmente os que asseguram a ampla defesa e o contraditório (art. 5º, LV, da Constituição Federal),
garantir espaço para a atuação probatória das partes acerca daquele valor.

É a partir desses pressupostos que a fixação do valor mínimo da indenização somente poderá ocorrer quando este
valor já estiver
previamente
demonstrado no caderno investigatório em face do real prejuízo sofrido pela vítima.
Isto porque, não pode o Juiz, no final do processo, tirar um número qualquer de sua consciência, causando surpresa à defesa, sob pena de rasgar o
due processo of law
, em
clara infringência aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Ao indeferir o arbitramento do
quantum
indenizatório, em sede de julgamento de Embargos de Declaração, pontuou o Juízo
a quo
(ID 19028189):

“A sentença atacada, de fato, omitiu-se no que diz respeito a deliberar sobre o pedido de indenização formulado. Assim, precisa ser integrada, justamente para preencher a lacuna existente, o que faço nos seguintes termos.

Pois bem, nesse particular, entendo que o ora embargante não faz jus à indenização pleiteada, posto que não demonstrou por intermédio de documentos, ou outro meio de prova em direito admitido, o dano sofrido em razão da ofensa que lhe fora perpetrada.

Vale dizer que o dano moral é aquele que malfere os atributos da personalidade, compreendendo a vida, saúde, honra, nome e imagem. Também pode decorrer do sofrimento físico ou psicológico causado pelo ato ilícito. Ele consiste em ofensa à própria dignidade da vítima, verificando-se sempre que algum atributo da personalidade humana, como a honra, a imagem ou a integridade física, restam lesados, o que definitivamente não ocorreu na hipótese vertente.

No caso em questão, entendo não haver dano moral configurado, eis que não houve lesão efetiva à integridade moral da vítima ou a qualquer outra projeção da sua personalidade. Ademais, mera alegação da função punitiva da

indenização não justifica, por si só, o dever de indenizar. Assim, embora tais circunstâncias lhe tenham acarretado, sem dúvida, aborrecimentos e inconvenientes, não ocasionaram, a meu ver, qualquer lesão à sua esfera extrapatrimonial, o que seria necessário para a configuração do dano moral.

Ressalto, por oportuno, que a via indenizatória não pode ser usada indiscriminadamente em busca da solução de questões para as quais não é vocacionada, sobretudo quando se trata de alegação de dano moral, figura que desempenha função das mais relevantes no ordenamento jurídico brasileiro e que não pode, por isso, ter sua configuração banalizada.

No caso dos autos, a vítima limita-se a invocar a função punitiva e pedagógica da indenização, não indicando qualquer prejuízo efetivo que tenha ocorrido à sua esfera existencial ou a qualquer manifestação de sua personalidade.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração (doc. id. 79179008) e lhe DOU PROVIMENTO para, em consequência, integrar a sentença proferida no doc. id. 78864770, a fim de sanar a omissão e, assim, com força nos

argumento acima indicados, julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral.”

Ademais, cumpre ressaltar que a indenização,
in casu,
em que pese requerida em sede de Alegações Finais pela vítima (ID 19028174), inexiste em sua exposição mínimos fundamentos alusivos ao dano moral suportado, ou seja, de que maneira, eventuais sequelas morais teriam sido decorrentes do ferimento sofrido, de tal modo que a eleição de um valor, ainda que mínimo, carece de elementos para fixação, pois sequer esclarecida a dimensão do dano emocional ou psicológico experimentado pela vítima.

Assim, entende-se que os autos carecem de elementos concretos para determiná-lo, diante da ausência de instrução específica acerca do tema, a respeito de quanto seria a quantia justa de indenização.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença combalida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/11/2024